Tribunal: TJSP
Processo: 1053701-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – INTERESSE DE AGIR. Prévio requerimento administrativo de benefício. Consoante entendimento firmado pelo C. STF no RE 631.240/MG, em repercussão geral, é necessária nova postulação administrativa antes do ingresso na via judicial quando houver alteração nas circunstâncias fáticas ainda não levadas ao conhecimento do INSS. Tendo em vista que decorreu período superior

Ementa:
APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – INTERESSE DE AGIR. Prévio requerimento administrativo de benefício. Consoante entendimento firmado pelo C. STF no RE 631.240/MG, em repercussão geral, é necessária nova postulação administrativa antes do ingresso na via judicial quando houver alteração nas circunstâncias fáticas ainda não levadas ao conhecimento do INSS. Tendo em vista que decorreu período superior a 5 anos entre a cessação do auxílio-doença e o ajuizamento da demanda, presumível a alteração do estado fático. Ausência de pretensão resistida. Parte autora que carece de interesse de agir. Mantida a sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000833984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053701-30.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDERSON RICARDO CALDEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1053701-30.2019.8.26.0053 - Voto no 17370
2
VOTO No 17370
Apelação: 1053701-30.2019.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Apelante: Anderson Ricardo Caldeira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO
PROCESSUAL CIVIL
INTERESSE DE AGIR.
Prévio
requerimento
administrativo
de
benefício.
Consoante entendimento firmado pelo C. STF no RE
631.240/MG, em repercussão geral, é necessária nova
postulação administrativa antes do ingresso na via judicial
quando houver alteração nas circunstâncias fáticas ainda
não levadas ao conhecimento do INSS. Tendo em vista que
decorreu período superior a 5 anos entre a cessação do
auxílio-doença e o ajuizamento da demanda, presumível a
alteração do estado fático. Ausência de pretensão
resistida. Parte autora que carece de interesse de agir.
Mantida a sentença que julgou extinto o feito sem
resolução de mérito. Recurso de apelação não provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 35, que
indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no
art. 321, parágrafo único e art. 485, inciso I, do CPC, por falta de cumprimento de
diligência determinada pelo juízo, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Em suas razões recursais, o autor sustenta que o
pedido principal da ação é a concessão do benefício de auxílio-acidente em razão de
sequelas de acidente de trabalho.
Argumenta, nesse sentido, que a matéria percutida na
r. decisão diz respeito ao exaurimento prévio na via administrativa.
Assevera que o autor ficou afastado de suas atividades
laborativas até 14/01/2014 e a ré concedeu alta administrativa após perícia médica
sem lhe conceder o auxílio-acidente, sendo inócuo ingressar com novo
requerimento administrativo.
Afirma que é entendimento consolidado do STJ de que
as ações acidentárias prescindem de prévio requerimento administrativo e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1053701-30.2019.8.26.0053 - Voto no 17370
3
negativa de acesso da parte autora ao poder judiciário viola a Súmula 89 do E. STJ e
o art. 5o, XXXV da Constituição Federal.
Nessa esteira, requer seja dado provimento ao recurso
para afastar a decisão que decretou a extinção do feito sem resolução de mérito e
determinar o regular prosseguimento do feito.
Intimada, a autarquia não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O recurso não comporta provimento.
Dos autos se extrai que o autor ajuizou a presente
ação acidentária visando à concessão do benefício de auxílio-acidente, alegando ser
portador de sequelas de acidente de trabalho ocorrido em 16/04/2013, na
empregadora Serviços Gerais Logística e Armazéns Gerais Ltda. Narra que exercia a
função de ajudante de câmaras e no dia do evento infortunístico, ao acionar o
elevador de cargas, que deu um “tranco”, vindo a atingiu o seu pé direito e causar
fratura de todos os dedos, à exceção do 5o metatarsiano. Afirma que ficou afastado
em tratamento até o dia 28/02/2014, quando então foi cessado seu benefício. Por
tais motivos, requer a concessão de auxílio-acidente.
Foi emitida CAT pela empregadora (fls. 5/6).
Ao receber a petição inicial, determinou o Magistrado
de primeiro grau que o autor comprovasse em 30(trinta) dias o prévio
requerimento administrativo do benefício pretendido, sob pena de indeferimento
da inicial.
Manifestou-se o autor às fls. 27/31, alegando que o
presente feito visa a concessão de auxílio-acidente, o que pressupõe a presença de
sequelas consolidadas que prescindem de novos afastamentos. Acrescentou que o
autor já está trabalhando com registro e somente a empregadora poderá requerer
novo afastamento e o condicionamento ao prosseguimento da presente ação a
novo requerimento administrativo revela a negativa de acesso da parte autora ao
poder judiciário, o que viola a Súmula 89 do E. STJ e o art. 5o, XXXV da Constituição
Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1053701-30.2019.8.26.0053 - Voto no 17370
4
Sobreveio, então, a sentença de extinção por falta de
cumprimento de diligência determinada pelo juízo.
Pois bem.
Razão, contudo, não lhe assiste.
Registre-se, inicialmente, que a sempre controversa
questão acerca da necessidade, ou não, do prévio ingresso na via administrativa
como requisito para o ajuizamento de ação visando à concessão de benefício
previdenciário foi recentemente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, por
ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240/MG, com repercussão
geral reconhecida, que restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.
1. A instituição de condições para o regular exercício do
direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da
Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse
em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A
concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento do interessado, não se caracterizando
ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e
indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para
sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de
prévio requerimento não se confunde com o exaurimento
das vias administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento administrativo não deve prevalecer quando
o
entendimento
da
Administração
for
notória
e
reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na
hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou
manutenção de benefício anteriormente concedido,
considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a
prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser
formulado diretamente em juízo salvo se depender da
análise de matéria de fato ainda não levada ao
conhecimento da Administração , uma vez que, nesses
casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento
ao menos tácito da pretensão. [grifei] 5. Tendo em vista a
prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive
no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma
fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos
termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até
a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que
tenha havido prévio requerimento administrativo nas
hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i)
caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado
Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo
não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já
tenha
apresentado
contestação
de
mérito,
está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1053701-30.2019.8.26.0053 - Voto no 17370
5
pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos
itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a
sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor
será intimado a dar entrada no pedido administrativo em
30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a
postulação administrativa, o INSS será intimado a se
manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro
do qual a Autarquia deverá colher todas as provas
eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido
for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu
mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio
requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará
caracterizado o interesse em agir e o feito deverá
prosseguir. 8. Em todos os casos acima itens (i), (ii) e (iii)
, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão
levar em conta a data do início da ação como data de
entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento,
reformando-se o acórdão recorrido para determinar a
baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá
intimar a autora
que alega ser trabalhadora rural
informal a dar entrada no pedido administrativo em 30
dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação
administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias,
colha
as
provas
necessárias
e
profira
decisão
administrativa, considerando como data de entrada do
requerimento a data do início da ação, para todos os
efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que
apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE
631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal
Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-220
DIVULG
07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)
Colhe-se no corpo do voto condutor que:
29. As principais ações previdenciárias podem ser divididas
em dois grupos: (i) demandas que pretendem obter uma
prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio
jurídico do autor (concessão de benefício, averbação de
tempo de serviço e respectiva certidão etc.); e (ii) ações
que visam ao melhoramento ou à proteção de vantagem já
concedida ao demandante (pedidos de revisão, conversão
de
benefício
em
modalidade
mais
vantajosa,
restabelecimento, manutenção etc.).
30. No primeiro grupo, como regra, exige-se a
demonstração de que o interessado já levou sua pretensão
ao conhecimento da Autarquia e não obteve a resposta
desejada. No segundo grupo, precisamente porque já
houve a inauguração da relação entre o beneficiário e a
Previdência, não se faz necessário, de forma geral, que o
autor provoque novamente o INSS para ingressar em juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1053701-30.2019.8.26.0053 - Voto no 17370
6
31. Isto porque, como previsto no art. 88 da Lei no
8.213/1991, o serviço social do INSS deve “esclarecer junto
aos beneficiários seus direitos sociais e os meios de exercê-
los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de
solução dos problemas que emergirem da sua relação com
a Previdência Social, tanto no âmbito interno da instituição
como na dinâmica da sociedade”. Daí decorre a obrigação
de a Previdência conceder a prestação mais vantajosa a
que o beneficiário faça jus, como prevê o Enunciado no 5
do Conselho de Recursos da Previdência Social (“A
Previdência Social deve conceder o melhor benefício a que
o segurado fizer jus, cabendo ao servidor orientá-lo nesse
sentido”).
32. Assim, uma vez requerido o benefício, se for concedida
uma prestação inferior à devida, está caracterizada a lesão
a direito, sem que seja necessário um prévio requerimento
administrativo de revisão. A redução ou supressão de
benefício já concedido também caracteriza, por si só, lesão
ou ameaça a direito sindicável perante o Poder Judiciário.
Nestes casos, a possibilidade de postulação administrativa
deve ser entendida como mera faculdade à disposição do
interessado.
33. Portanto, no primeiro grupo de ações (em que se
pretende a obtenção original de uma vantagem), a falta de
prévio requerimento administrativo de concessão deve
implicar a extinção do processo judicial sem resolução de
mérito, por ausência de interesse de agir. No segundo
grupo (ações que visam ao melhoramento ou à proteção
de vantagem já concedida), não é necessário prévio
requerimento administrativo para ingresso em juízo,
salvo se a pretensão depender da análise de matéria de
fato
ainda
não
levada
ao
conhecimento
da
Administração. Há, ainda, uma terceira possibilidade: não
se deve exigir o prévio requerimento administrativo
quando o entendimento da Autarquia Previdenciária for
notoriamente contrário à pretensão do interessado. Nesses
casos, o interesse em agir estará caracterizado [grifei].
Como se vê do aresto acima colacionado, o Pretório
Excelso posicionou-se pela imprescindibilidade de comprovação do prévio ingresso
na via administrativa como requisito para o ajuizamento de ações previdenciárias,
sem o qual não estaria configurado o interesse de agir da postulante, pois somente
então haveria necessidade de ingressar em juízo, sem que tal exigência represente
qualquer objeção ao direito de ação.
Ademais, a parte destacada demonstra que o prévio
ingresso na via administrativa seria dispensado em alguns casos, a exemplo
daqueles em que o segurado já levou a conhecimento da autarquia sua pretensão, e
esta lhe foi negada, exceto na hipótese em que a análise de seu pedido demandasse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1053701-30.2019.8.26.0053 - Voto no 17370
7
a análise de fato novo ainda desconhecido pelo órgão ancilar.
No caso em questão, o próprio apelante afirma que
seu benefício cessou em 14/01/2014 (cf. fls. 8), ou seja, mais de 5 anos antes do
ajuizamento da demanda, o que indiscutivelmente não afasta a necessidade de
nova postulação administrativa, vez que decorrido longo período desde sua última
avaliação por perito da autarquia, sendo presumível que o estado fático tenha se
alterado desde então.
Dito de outra maneira, não há como se falar em
negativa da autarquia se a pretensão sequer foi levada ao seu conhecimento; por
conseguinte, na esteira do decidido pelo STF, de fato não havia pretensão resistida,
o que acarreta na extinção do feito por ausência de interesse de agir.
Observe-se, ainda, que o prazo adicional para a
comprovação do interesse de agir foi concedido por mera liberalidade do
Magistrado de primeiro grau, visto que a decisão do Supremo acima transcrita lhe
autorizava a extinguir de plano a ação, uma vez que o processo em questão foi
ajuizado posteriormente a 03/09/2014 e, portanto, não estava sujeito à regra de
transição ali delineada.
Destarte, diante de todo o exposto, não se vislumbra
qualquer equívoco na decisão recorrida que, bem por isso, deve ser mantida.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

Nuncio Theophilo Neto

Relator